Tribunal: STF
Processo: RE 1510924
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO ICMS NO CUSTO DE AQUISIÇÃO, PARA FINS DE APURAÇÃO DO CRÉDITO DE PIS E DE COFINS. NÃO CABIMENTO. VALOR DO IMPOSTO QUE É EXCLUÍDO, PELO SUBSTITUÍDO, DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MP Nº 1.159/2023 E LEI Nº 14.592/2023. INCLUSÃO EXPRESSA DE HIPÓTESE DE VEDAÇÃO DE CREDITAMENTO JÁ PREVISTA PELO ORDENAMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela sociedade C.P.B. em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança, para afastar a exclusão do ICMS da base creditória de PIS/COFINS, até noventa dias a partir da edição da Medida Provisória - MP nº 1.159/23, garantida, ainda, a compensação dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal.



    2. A controvérsia dos autos se cinge ao reconhecimento do direito do substituído tributário ao creditamento de PIS e COFINS em razão da aquisição de mercadorias/serviços com recolhimento de ICMS-ST (na origem, pelo contribuinte substituto), uma vez que o valor do imposto destacado, segundo o impetrante, seria custo de aquisição.



    3. Embora o caso dos autos não se confunda com o decidido pelo STF no julgamento do Tema 69, foi a partir deste julgamento paradigma, em 15/03/2017, que restou definido que o ICMS não compõe o preço de venda dos produtos e, portanto, não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.



    4. Desde então, não restam dúvidas que, se o valor do ICMS não se inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS, não é possível que seja incluído no creditamento realizado pelo contribuinte na entrada de mercadoria ou serviços. Em outras palavras, a empresa substituta, originariamente responsável pelo recolhimento integral do ICMS-ST, inclui este valor em sua contabilidade como mero ingresso que será destinado ao Fisco; como não faz parte da sua receita, não sofre tributação de PIS e de COFINS sobre esse valor. Logo, se não há tributação na etapa anterior, vez que a empresa substituta não é a contribuinte, mas mera responsável por antecipar o valor do imposto estadual, o valor do ICMS-ST não pode compor o conceito de valor de bens e serviços adquiridos para efeito de creditamento das referidas contribuições para o substituído.



    4. Esse entendimento restou explicitado na legislação com a entrada em vigor da MP nº 1.159/2023 (que teve sua vigência encerrada) e da Lei nº 14.592/2023, que incluíram o inciso III no § 2º do art. 3º das Leis n os 10.637/2002 e 10.833/2003, esclarecendo que o valor do ICMS que tenha incidido na operação de aquisição não gera direito a crédito. Entretanto, desde que o STF firmou o entendimento no Tema 69, os efeitos do referido precedente vinculante já haviam enquadrado o caso dos autos na hipótese de vedação de creditamento prevista no inciso II do § 2º do art. 3º das Leis n os 10.637/2002 e 10.833/2003 (" não sujeito ao pagamento de contribuição "). Precedentes do TRF5.



    5. Sentença reformada, porquanto não reconhecido o direito da impetrante em incluir o valor correspondente ao ICMS incidente nas operações de aquisição na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.



    6. Remessa necessária e apelação da Fazenda Nacional providas, para denegar a segurança pleiteada . Prejudicada a apelação da empresa impetrante. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente